Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. AUSÊNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, de maneira injustificada, medidas atípicas com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
5. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega a atividade jurisdicional. Excepcionalmente, autoriza-se o envio de ofício à Secretaria de Economia (Fazenda) do Distrito Federal, considerando as peculiaridades imobiliárias locais, com imóveis não regularizados geradores de IPTU.
6. Recurso conhecido e provido.